Tribunal: TJPA
Processo: 0005090-90.2012.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0005090-90.2012.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR:

1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA
:
Altamira/PA (3ª Vara Penal)
APELANTE
:
André do Socorro Ferreira de Almeida
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Márcio Neiva Coelho
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA Nº 23 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, o pedido formulado pela defesa para que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo legal não merece abrigo,

já que o Magistrado do feito obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as circunstâncias judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, assim como em observância ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, onde se analisam as circunstâncias preponderantes quando reconheceu entre essas, serem
desfavoráveis
ao réu,
a quantidade e a natureza da droga,
as quais foram muito bem argumentadas, nada havendo a reparar.
2.
Por fim, no que tange a diminuição da pena, na forma do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, de igual forma, não há como prosperar.
In casu
, aliás como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau, o réu não tem direito à aplicação do benefício, pois, como se infere dos autos, trata-se de pessoa que cumpria pena e foi preso em flagrante no interior do presídio, com droga em depósito, indicando dedicar-se à atividade criminosa, o que torna inviável a aplicação do benefício pretendido, daí não há o que se falar em reforma da sentença
a quo
, neste ponto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 17 a 24 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
André do Socorro Ferreira de Almeida
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Gleucival Estevão, Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, c/c a Lei nº 8.072/90.

Narra a denúncia,
às fls.02/04, que no dia 13/07/2012, por volta das 22horas, nesta cidade, o acusado André do Socorro Ferreira de Almeida foi preso por Agentes Prisionais do Centro de Recuperação de Altamira, em razão de ter sido flagrado portando a quantidade de aproximadamente 60g (sessenta gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿crack¿.

Que o caderno inquisitivo revela que o acusado é interno do CRA/ATM, está cumprindo pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, sendo que há 04 (quatro) meses se encontrava fazendo trabalho externo, exercendo as funções de servente na Empresa ANAPOLINA.

Prossegue aduzindo a exordial do Órgão Ministerial que, em decorrência desse contato com o mundo extramuros, o denunciado resolveu aproveitou a liberdade que lhe foi dada para ludibriar a Justiça, passando a levar droga para o interior da cadeia e ali praticar a mercancia ilícita, fato este admitido pelo próprio apenado em seu depoimento prestado perante a autoridade policial.

Que a droga em questão foi encontrada em uma sacola, junto aos pertences pessoais do acusado, ocasião em que o Agente Prisional responsável pela revista das celas acionou imediatamente a Direção da Casa Penal, ensejando a condução do denunciado até a Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante delito por tráfico de entorpecentes.

Segundo ainda a inicial do
Parquet
, em sede policial, o denunciado confessou o crime que lhe é imputado, dizendo que havia comprado essa droga na rua pelo preço de R$ 80,00 (oitenta reais), com o objetivo de revendê-la dentro do Presídio, para outros internos.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria do crime em tela resta demonstrada pelos depoimentos testemunhais carreados aos autos, bem como pelas circunstâncias em que o acusado foi flagrado, tendo ele confessado a prática delituosa, já a materialidade encontra-se configurada pelo Auto de Apresentação em Apreensão, à fl. 12, assim como pelo Laudo de Constatação Provisória, à fl. 13, dando conta de que a droga apreendida com o denunciado constitui uma substância presumidamente conhecida como o alucinógeno ¿crack¿, pertencente ao grupo dos alcaloides dentre as quais se encontra a cocaína, capaz de causar dependência química ou psíquica, de uso proscrito no Brasil.

Em

razões recursais,
às fls.98/101, pugna a defesa, em sede preliminar, pela acolhida das razões fora do prazo e, no mérito, pela reforma da decisão, para que a pena-base seja diminuída ao patamar mínimo legal, bem como pela redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões,
às fls. 104/106, o RMP de 1º Grau, Dr. Mauro Messias, refuta todos os argumentos aduzidos pela defesa, para que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
pronuncia-se
pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO
PRELIMINAR
- Da apresentação das razões fora do prazo

Resta pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, que a apresentação das razões defensivas fora do prazo constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo interposto.

Assim sendo, acato a preliminar arguida para conhecer do presente recurso.
- Da redução da pena-base ao patamar mínimo permitido

Aduz a defesa que na pena-base imposta ao apelante, o Juízo
a quo
levou em consideração, apenas,
a culpabilidade do crime
cuja justificativa não é o suficiente para a valoração negativa à exasperação da referida sanção.

Em análise dos autos, depreende-se que não assisti razão ao apelante, já que o Magistrado do feito obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as circunstâncias judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, assim como em observância ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, onde se analisam as circunstâncias preponderantes quando reconheceu entre essas, serem
desfavoráveis
ao réu,
a quantidade e a natureza da droga,
as quais foram muito bem argumentadas, nada havendo a reparar.

Ora, como se vê, não se pautou o Magistrado sentenciante, como bem quer fazer entender a defesa, ¿
apenas
¿, no Vetor
culpabilidade do crime
, o qual, aliás, consoante motivou o Juízo em seu
decisum
, que o STF, no HC nº 105.674, definiu que o referido vocábulo, previsto no art. 59, do CPB, é entendido pela doutrina, como ¿grau de culpabilidade¿, devendo ser usado na individualização da reprimenda para elevar o
quantum
da pena-base, exatamente como ocorreu no caso vertente, vez que constitucional, já que, também, fundamentou sua decisão com espeque no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, pois
a quantidade e a natureza
da substância encontrada com o réu/apelante é extremante danosa ao sistema nervoso central do ser humano, padecendo a sociedade como vítima dessa nefasta atividade, onde famílias são destruídas e inúmeras vidas perdidas.

Ademais, como cediço, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, mister se faz que não haja Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao réu, tampouco preponderantes, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº

23.
- Da redução da pena prevista no § 4º, do art. 33

Por fim, no que tange a diminuição da pena, na forma do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, de igual forma, não há como prosperar.

Como cediço, nos delitos definidos no
caput
do art. 33 e no § 1º desse artigo, de fato, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, cuja aplicação encontra-se no âmbito discricionário do juiz e desde que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu
, aliás como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau, o réu não tem direito à aplicação do benefício, pois, como se infere dos autos, trata-se de pessoa que cumpria pena e foi preso em flagrante no interior do presídio, com droga em depósito, indicando dedicar-se à atividade criminosa, o que torna inviável a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, daí não há o que se falar em reforma da sentença
a quo
, neste ponto.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego
-
lhe provimento, para que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora